Tribunal: TJES
Processo: 5001656-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Interesse Processual; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001656-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ROBERTO MARQUES PEREIRA TEIXEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO INFANTIL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.

1.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do argumento de ausência de interesse processual no agravo, por não ter sido objeto de análise na decisão agravada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

2
.
O agravo de instrumento não comporta análise de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

3
.
Configura-se o interesse processual quando, no momento da propositura da ação, o tratamento médico necessário ainda não havia sido autorizado pela operadora de plano de saúde.

4
.
A tutela de urgência pode ser mantida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC e comprovada a necessidade do tratamento indicado.

5
.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: CONHEÇO parcialmente do recurso, e nesta parte NEGO-LHE PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão de id. 55940249 dos autos originários que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” proposta em face dela por
R. M. P. T
., menor representado por sua genitora, Mônica Marques Pereira, deferiu a tutela de urgência para determinar que “
a ré que, em dez dias mediante a solicitação realizada pelo autor, custeie integralmente o tratamento de que necessite a criança, junto às profissionais indicadas, neste Município, conforme prescrição dos profissionais médicos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada, inicialmente a R$ 20.000,00”
.

Nas razões recursais (id. 12069135), o agravante sustenta, em síntese, que autorizou que o tratamento fosse feito na Clínica Alecrim, mesma clínica indicada pelo autor na inicial, antes de ser intimada da decisão liminar, de modo que há o que se falar em negativa de tratamento, havendo flagrante ausência de interesse processual, um dos pressupostos processuais.

Mediante decisão de id. 12081259 indeferi o pedido de
efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo não conhecimento do recurso de agravo de instrumento e, caso não seja esse o entendimento, pelo desprovimento do recurso.

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001656-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ROBERTO MARQUES PEREIRA TEIXEIRA
REPRESENTANTE: MONICA MARQUES PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão de id. 55940249 dos autos originários que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” proposta em face dela por
R. M. P. T
., menor representado por sua genitora, Mônica Marques Pereira, deferiu a tutela de urgência para determinar que “
a ré que, em dez dias mediante a solicitação realizada pelo autor, custeie integralmente o tratamento de que necessite a criança, junto às profissionais indicadas, neste Município, conforme prescrição dos profissionais médicos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada, inicialmente a R$ 20.000,00”
.

Nas razões recursais (id. 12069135), o agravante sustenta, em síntese, que autorizou que o tratamento fosse feito na Clínica Alecrim, mesma clínica indicada pelo autor na inicial, antes de ser intimada da decisão liminar, de modo que há o que se falar em negativa de tratamento, havendo flagrante ausência de interesse processual, um dos pressupostos processuais.

Pois bem.

De início, registro que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Para tanto, este egrégio Tribunal de Justiça “já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Neste ponto, embora a agravante sustente a ausência de interesse processual, a aludida questão não foi objeto da r. decisão ora recorrida, tendo se limitado a deferir a tutela de urgência pleiteada pela parte agravada.

Desta forma, não é possível a análise do argumento de que autorizou que o tratamento fosse feito na Clínica Alecrim, mesma clínica indicada pelo autor na inicial, antes de ser intimada da decisão liminar, de modo que há o que se falar em negativa de tratamento. Portanto, neste ponto o recurso não deve ser conhecido

Seguindo, em análise dos autos ao momento processual em que proferida a decisão recorrida, verifico, que na propositura da ação, o interesse processual estava devidamente configurado, uma vez que o tratamento ainda não havia sido liberado, conforme demonstrado nos documentos de id. 55853356 e 55853362 dos autos originários.

Com base nesses argumentos, não vejo razão para modificar a decisão recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
parcialmente do recurso, e nesta parte
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)